Tribunal: TJDFT
Processo: 0034156-88.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034156-88.2013.8.07.0001 RECORRENTE: CAETANO JOSE SOARES NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. ESTELIONATO. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. Não há falar em prescrição se entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória decorreu tempo inferior ao previsto para a incidência da prescrição. Comete crime de estelionato o acusado que, usando de documentos falsos, firma contrato de abertura de conta-corrente e obtém linha de crédito, causando prejuízos à instituição financeira, tudo revelando dolo na conduta e vantagem indevidamente auferida. O conceito de maus antecedentes é bem mais amplo do que o de reincidência, pelo que não se afastam, para sua consideração, as condenações extintas anteriormente ao prazo depurador de cinco anos. Tanto que o caput do art. 64 do Código Penal taxativamente prescreve que, apenas "para efeito de reincidência", não prevalece a condenação anterior uma vez decorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior (inc. I do art. 64, CP). O texto legal não estende o período depurador de cinco anos aos maus antecedentes. Jurisprudência prevalente no Superior Tribunal de Justiça. Impõe-se reparação mínima de danos em favor da vítima quando há pedido expresso do Ministério Público na denúncia, observados os princípios da ampla defesa e do contraditório. Apelo desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 202 da Lei 7.210/84 e 59 do Código Penal, sustentando que a exasperação da pena sob o fundamentos de maus antecedentes, mesmo tendo decorrido período depurador da reincidência, não pode ser eternizada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade artigos artigos 202 da Lei 7.210/84 e 59 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÕES. MAUS ANTECEDENTES. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREJUÍZO EXACERBADO. PENA-BASE. ELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 2. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes. 3. Os fundamentos, que foram utilizados para majorar a pena-base dos três acusados pelas consequências do crime, mostram-se idôneos ao fim de justificar o incremento da pena-base com apoio na referida vetorial, porquanto alicerçados em elementos concretos dos autos que desbordam o tipo penal incriminador, evidenciando maior reprovabilidade da conduta. 4. Esta Corte compreende que o valor do prejuízo, nos crimes patrimoniais, pode ser considerado para elevar a pena-base quando o prejuízo se revelar exacerbado, transcendendo as consequências normais descritas para o tipo penal violado, tal qual verificado na espécie. Nesse entendimento: AgRg no HC 416.091/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019). 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1840016/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 9/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1583944/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025